Tribunal: TJDFT
Processo: 0739423-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TEMA 1234 DO STF. COMPONENTE ESPECIALIZADO GRUPO 1B. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO QUANTO AO AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA. CONHECIDO NOS DEMAIS ASPECTOS E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial e determinou que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento OMALIZUMABE 150 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL, conforme prescrição médica juntada aos autos, pelo período de dois anos, a contar do trânsito em julgado.
2. Na origem a autora ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que possui 82 anos e foi diagnosticada com ASMA PERSISTENTE (CID-J45) e possui comorbidades, além de urticária crônica espontânea. Destacou que a enfermidade lhe causou exacerbações agudas, diminuição da qualidade de vida, complicações respiratórias e riscos graves durante as crises. Pontuou que a equipe médica que a acompanhou prescreveu o tratamento com medicamento OMALIZUMABE 150 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL, com a finalidade de reduzir as exacerbações da asma, a melhoria no controle dos sintomas e a redução da necessidade de corticosteroides orais. Observou que o tratamento foi incorporado ao SUS e está incluído nas políticas públicas nacionais e locais de saúde. Frisou que a demora no recebimento do tratamento pode gerar risco de agravamento do seu quadro de saúde, da qualidade de vida, além de deterioração física e mental. Ressaltou que não possui condições de obter, com seus recursos financeiros, o tratamento prescrito, dependendo da rede pública para obtenção dos cuidados necessários para o restabelecimento de sua saúde.
3. Recursos próprios e adequados à espécie. As partes não apresentaram o preparo dos respectivos recursos, ante a isenção legal do DF e o patrocínio da requerente realizado pela Defensoria Pública. A autora apresentou contrarrazões (ID 65080498).
4. O Distrito Federal devolveu para apreciação desta Turma Recursal a tese de que a demanda deve ser direcionada à União, diante da responsabilidade pelo financiamento do medicamento pretendido. Já a parte autora apresentou a tese de que o medicamento deve ser fornecido por prazo indeterminado, nos termos da prescrição médica apresentada, mediante renovação na periodicidade exigida pelo SUS.
5. Devidamente intimado, o Ministério Público do Distrito Federal se manifestou pelo conhecimento e o não provimento do Recurso Inominado do Distrito Federal e pelo conhecimento e provimento do Recurso Inominado da parte autora (ID 65701743).
6. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alegou que o medicamento especializado do grupo 1B integra o componente especializado de assistência farmacêutica (CEAF), cujo financiamento é de responsabilidade do Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e do DF. Destacou que com base na informação da Gerência de Apoio Técnico da PGDF, a Comissão Intergestores Tripartite definiu que o financiamento e aquisição do medicamento devem ser feitos pela União. Observou que, de acordo com as regras do SUS, será devido o ressarcimento ao Distrito Federal, caso condenado ao final da lide, contudo, se a União não figurar na lide, tal devolução não é viável, em razão do entendimento firmado pela Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde. Argumentou que deve ser aplicado o tema 793/STF, reforçado na liminar proferida no Tema 1234/STF, sendo necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União. Ao final, requereu que seja acolhida a tese de aplicação dos temas 793 e 1234 do STF, com o direcionamento do cumprimento da decisão à União, diante da sua responsabilidade pelo financiamento do medicamento, bem como o afastamento da multa diária imposta.
7. A autora, em sua tese recursal alegou que não é razoável limitar o fornecimento do medicamento a prazo específico e determinado, se, no relatório médico apresentado, não consta limitação temporal para o uso da medicação. Destacou que o medicamento deve ser fornecido ao paciente enquanto este necessitar do tratamento, mediante apresentação de prescrição médica atualizada. Pontuou que é imprópria a limitação temporal atribuída, já que não faz sentido exigir, a cada dois anos, a abertura de novo processo judicial para garantir a continuidade de um tratamento de saúde prescrito de modo contínuo e por prazo indeterminado. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento vindicado, por prazo indeterminado (enquanto o paciente necessitar), nos termos da prescrição médica apresentada à Administração Pública, a ser renovada com a periodicidade exigida pelo SUS.
8. Conforme relatório médico (ID 64121374, p. 4) a autora foi diagnosticada com asma persistente com agravamento por conta da comorbidade crônica espontânea. Como forma de tratamento foi receitado o medicamento OMALIZUMABE 150 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL, pelo período de 6 meses (ID 64121374, p. 5).
9. O medicamento OMALIZUMABE 150 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL faz parte do grupo 1B do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica/CEAF (id 64121385), no qual o financiamento é de responsabilidade do Ministério da Saúde, mediante transferência de recursos financeiros para as respectivas Secretarias de Saúde. O STF no Tema 1234 firmou o entendimento de que os medicamentos do grupo 1B/CEAF são de competência da Justiça Estadual e responsabilidade de aquisição pelo Estado-membro (financiamento pela União), considerando a regra de repartição de competências do SUS que atribui ao Ente estadual a aquisição, programação, distribuição e dispensação, com posterior ressarcimento. Assim, cuida-se de simples transferência de recursos financeiros da União para aquisição do fármaco e não aquisição centralizada. Portanto, cabe ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento, não havendo o que se falar em competência da Justiça Federal ou litisconsórcio passivo com a União.
10. No que tange ao pedido no sentido de que seja afastada a multa diária imposta, não houve condenação neste sentido. Recurso não conhecido nesse ponto.
11. Quanto ao tempo de fornecimento do medicamento, o relatório médico apontou que o tratamento foi prescrito inicialmente por 6 meses (ID 64121374, p. 5). A autora requereu o fornecimento por prazo indeterminado e a r. sentença determinou o que o medicamento fosse fornecido pelo prazo de 2 (dois) anos. O Poder Judiciário não detém competência técnica para determinar ou prever o período de tratamento do paciente. Por outro lado, a necessidade de permanência do fornecimento do medicamento deve ser periodicamente analisado, sob pena de desvirtuamento da finalidade. Assim, o prazo da obrigação deve ser indeterminado, mas o fornecimento do medicamento deve observar a comprovação da permanência da necessidade do tratamento atestada em documento médico que informe o acompanhamento da paciente, com periodicidade de 6 (seis) meses.
12. Recurso do Distrito Federal, não conhecido quanto ao pedido de afastamento da multa diária, conhecido nos demais aspectos e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para suprimir a previsão de fornecimento do medicamento por 2 anos, devendo o fornecimento ser mantido enquanto perdurar o tratamento, condicionado à apresentação de relatórios semestrais de acompanhamento, com a clara indicação de necessidade de permanência da administração do medicamento.
13. Sem custas. Considerando a sucumbência integral do DF, fixados honorários em favor da Defensoria Pública (representante da parte autora) na quantia equivalente a 10% do valor da causa (considerando a condenação em obrigação de fazer e sem fixação de valor expresso).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.